Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739611-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE ERNESTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONITORAÇÃO POLICIAL COM REGISTRO EM IMAGENS, FOTOGRAFIAS DO MOMENTO DA PRISÃO, APREENSÃO DE DROGA E PROVA ORAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. DINÂMICA CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DESTINAÇÃO ILÍCITA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 33, § 3o. IMPOSSIBILIDADE. VENDA CONCRETAMENTE EVIDENCIADA A TERCEIROS. TESE DEFENSIVA ISOLADA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO DO APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. NÃO CABIMENTO. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 93, IX, DA CF. PENA PROPORCIONAL. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas pelas imagens de monitoração registradas pela equipe policial, em cotejo com as fotografias do momento da prisão em flagrante e a robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas demonstrando, indene de dúvidas, a dinâmica delitiva com a efetiva difusão ilícita da droga, incabível a desclassificação da conduta, seja para a do art. 28 ou a do art. 33, § 3o, ambos da LAD. 2. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar a regularidade na aquisição. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. A constatação de aparelho celular objeto de crime em posse do acusado, aliada não só à inverossímil versão construída em Juízo, mas também à ausência de mínima comprovação da regularidade na aquisição e às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidencia a efetiva ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Ainda que inferior a pena-base alcançada no decisum segundo tais parâmetros, mantém-se o quantum nele estabelecido, porquanto, de um lado, ausente recurso da acusação e, de outro, a reprimenda encontra-se razoável e concretamente fundamentada, não havendo que se falar em aplicação de critério eventualmente mais favorável. 5. Demonstrado o tráfico de drogas nas proximidades de instituições de ensino, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, sendo prescindível a comprovação de benefício pelo agente de eventual fluxo de pessoas. 6. Apelações criminais conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento da desclassificação para o crime de porte de droga para uso pessoal. Aduz que não há provas suficientes para amparar a condenação pela traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque, ao assentar que restou “comprovada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas pelas imagens de monitoração registradas pela equipe policial, em cotejo com as fotografias do momento da prisão em flagrante e a robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas demonstrando, indene de dúvidas, a dinâmica delitiva com a efetiva difusão ilícita da droga” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “desconstituir o julgado, buscando a desclassificação ou a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n.o 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010